Tribunal: TJSP
Processo: 2075469-28.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075469-28.2017.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante NELSON
GABRIEL DE SOUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075469-28.2017.8.26.0000 - Osvaldo Cruz 2/3
AGRAVANTE: NELSON GABRIEL DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144109
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- decisão
que determinou a suspensão do feito - Sentença de extinção do
feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que determinou a suspensão do feito.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“.Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e JULGO
EXTINTO o feito em decorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
Condeno, pois, a parte exequente em custas, despesas e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrando estes em 10% (dez por cento) do valos da causa. Fica, todavia,
suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício à justiça gratuita conferido
ao polo ativo.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento em favor do
banco executado relativo ao depósito de fl. 191.Int.”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075469-28.2017.8.26.0000 - Osvaldo Cruz 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator